Tribunal: STJ
Processo: 0147316-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 999143 - RS (2025/0147316-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: JONAS RODRIGO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA, ENTRETANTO,
DE
COAÇÃO
ILEGAL
MANIFESTA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA
LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
QUANTIDADE
NÃO
EXPRESSIVA
DE
ENTORPECENTES.
DESPROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES.
PENA REDIMENSIONADA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conceder em parte o habeas
18/06/2025
24/06/2025
corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: d38189e5-a164-46bc-a7a2-856c6d8327be

HABEAS CORPUS No 999143 - RS (2025/0147316-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: JONAS RODRIGO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA, ENTRETANTO,
DE
COAÇÃO
ILEGAL
MANIFESTA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA
LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
QUANTIDADE
NÃO
EXPRESSIVA
DE
ENTORPECENTES.
DESPROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES.
PENA REDIMENSIONADA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de JONAS RODRIGO
habeas corpus
DOS SANTOS – condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, substituída por duas penas
restritivas de direitos, pelo crime de tráfico de drogas –, em que se aponta como
autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL (Apelação n.
5004818-64.2023.8.21.0026/RS).
Documento eletrônico VDA47642403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 23:48:30
Código de Controle do Documento: b43b87e2-a8c5-4a64-ab57-0a156ccd6531

Busca a impetração, em síntese, a aplicação da fração máxima para a
causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, ao argumento de que a
quantidade de droga apreendida não é expressiva a ponto de justificar a utilização de
fração diversa na terceira etapa da dosimetria da pena.
Requer, ainda, a readequação do regime prisional e a concessão da
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Liminar indeferida às fls. 60/61.
Informações prestadas às fls. 71/86.
Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 93/97, pela concessão da
ordem.
É o relatório.
VOTO
De início, em que pese o
tenha sido apresentado como substitutivo de
writ
recurso próprio – o que é inadmissível AgRg no HC n. 779.155/SP, Ministro Reynaldo
(
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) –, verifica-se a presença de
27/2/2023
ilegalidade flagrante a justificar a concessão de
e a consequente
habeas corpus
superação do óbice constatado.
Isso porque o Tribunal estadual, ao deixar de aplicar o redutor do tráfico
privilegiado em sua fração máxima, asseverou que (fl. 16):
[...] Relativamente à fração legal redutora, não comporta reparo a sentença,
aos efeitos de que a exasperação seja mantida no patamar de 1/2, sobretudo à
vista da pluralidade de espécies de drogas, circunstância negativa a influenciar
para menos no percentual redutivo. [...]
Pois bem. Ainda que esta Corte Superior admita que a quantidade e a
natureza da droga apreendida possam servir como fundamentos para modular a fração
da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que não
tenham sido empregadas na primeira fase da dosimetria (REsp n. 1.887.511/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 1o/7/2021), na hipótese dos
autos, o montante de entorpecentes apreendido (54,1 g de cocaína e 34,7 g de
maconha – fl. 37) não é significativo a ponto de justificar o desvalor de tal
circunstância, revelando-se, portanto, desproporcional a adoção de fração diversa do
máximo legal.
Documento eletrônico VDA47642403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 23:48:30
Código de Controle do Documento: b43b87e2-a8c5-4a64-ab57-0a156ccd6531

Com similar conclusão: AgRg no HC n. 831.915/CE, Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
; e AgRg no AREsp n. 2.321.850
24/2/2025
/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
12/5/2023
Desse modo, forçoso reconhecer a possibilidade de aplicação da causa
especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, no patamar de 2
/3, como almeja o impetrante.
Fixadas essas premissas e obedecidas às demais diretrizes estabelecidas
pelas instâncias de origem, passo ao redimensionamento da pena do paciente.
Mantenho a pena fixada na primeira e segunda fases da dosimetria na
origem, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na terceira fase, reduzo-a em 2/3, em
razão da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, resultando a
reprimenda definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 167
dias-multa.
Quanto ao pleito de abrandamento do regime prisional e substituição da
pena privativa de liberdade, nos moldes do art. 44 do Código Penal, depreende-se dos
autos que em favor do paciente já foi aplicado o regime aberto e operada a substituição
da pena corporal por duas restritivas de direitos (fl. 53), não havendo interesse
processual nesse ponto.
Ante o exposto,
a ordem, a fim de aplicar a minorante
concedo parcialmente
do tráfico privilegiado em favor do paciente, no patamar máximo e, por consectário,
redimensionar sua reprimenda, a qual fica estabelecida em 1 ano e 8 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 167 dias-multa, mantidos os
demais termos do acórdão.
Documento eletrônico VDA47642403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 23:48:30
Código de Controle do Documento: b43b87e2-a8c5-4a64-ab57-0a156ccd6531

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 999.143 / RS
Número Registro: 2025/0147316-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50048186420238210026
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JONAS RODRIGO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu conceder em parte o habeas corpus, nos termos do
24/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48447481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:54
Código de Controle do Documento: 6dba82dd-30de-4619-9abb-78e135358ecc

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:54
Código de Controle do Documento: 6dba82dd-30de-4619-9abb-78e135358ecc